Tribunal: TJSP
Processo: 1005934-93.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Militar
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Mandado de Segurança – Policial militar – Pretensão de remoção, por doença em família – Inadmissibilidade, em virtude de não atender o interesse público - Impetrante que sequer completou o período de 2 (dois) anos, previsto em edital, para pedir remoção – Prevalência do interesse público sobre o particular – Precedentes - Sentença denegatória da segurança – Desprovimento do recurso

Ementa:
Mandado de Segurança – Policial militar – Pretensão de remoção, por doença em família – Inadmissibilidade, em virtude de não atender o interesse público - Impetrante que sequer completou o período de 2 (dois) anos, previsto em edital, para pedir remoção – Prevalência do interesse público sobre o particular – Precedentes - Sentença denegatória da segurança – Desprovimento do recurso para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005934-
93.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VICTOR MAGALHÃES
LOPES, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA LIARTE
(Presidente) e PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005934-93.2019.8.26.0053 -Voto no 27.457/20
2
VOTO No 27.457/20
APELAÇÃO No 1005934-93.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: VICTOR MAGALHÃES LOPES
APELADO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Mandado de Segurança Policial militar Pretensão de
remoção, por doença em família Inadmissibilidade, em virtude
de não atender o interesse público - Impetrante que sequer
completou o período de 2 (dois) anos, previsto em edital, para
pedir remoção
Prevalência do interesse público sobre o
particular Precedentes - Sentença denegatória da segurança
Desprovimento do recurso para manter a r. sentença recorrida,
também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
artigo 252 do Regimento Interno desta Corte
I
Trata-se de mandado de segurança impetrado por policial
militar, lotado na 1a CIA do 43o Batalhão de Policia Militar Metropolitano (43o
BPM/M), contra ato administrativo da autoridade apontada coatora que
indeferiu o seu pedido de remoção, por doença em família, para o 5o Batalhão de
Policia Militar do Interior (5o BPM/I), do Município de Taubaté/SP.
A r. sentença de fls. 111/114, cujo relatório se adota, denegou a
segurança.
Recorre o impetrante pugnando pela inversão do resultado do
“mandamus”.
Recurso regularmente processado e respondido.
O Ministério Público do Estado de São Paulo deixou de apresentar
parecer, diante da natureza disponível do direito controvertido (fls. 108/110).
É o relatório.
II O recurso, “data venia”, não merece acolhimento.
A transferência ou remoção de servidor público submete-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005934-93.2019.8.26.0053 -Voto no 27.457/20
3
critérios de oportunidade e conveniência da Administração, prevalecendo o
interesse público sobre o particular.
Segundo estabelece o artigo 252 do Regimento Interno desta Corte,
o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Outra não é a situação que se verifica dos autos, uma vez que a r.
sentença recorrida, no essencial, bem estabeleceu a denegação da segurança,
destacando-se do decidido:
“[...]. No mais, a ação não procede.
Pretende o impetrante seja determinada sua transferência para o 5o
Batalhão da Polícia Militar do Interior, localizado no município de Taubaté.
De acordo com os documentos juntados aos autos, o pedido de
transferência formulado pelo impetrante foi indeferido administrativamente porque
o impetrante não cumpriu a permanência mínima de dois anos na unidade em que
foi classificado, conforme previsto no Edital do Concurso para ingresso na Polícia
Militar, a qual se submeteu o impetrante.
O caso em questão está relacionado à observância das regras do
edital do certame cuja previsão não só vincula os candidatos como também a
própria Administração.
O Edital previa a permanência de dois anos na Unidade em que o
candidato foi classificado, após o término do curso de formação.
Conforme informado pela autoridade coatora, o impetrante não
cumpriu o requisito de permanência mínima no local onde está lotado para que
possa pleitear a sua transferência para outra Unidade Policial Militar, podendo,
inclusive, inscrever-se na Relação de Prioridade de Transferência ou solicitar a sua
movimentação com base no artigo 11 das I-2-PM, a partir de 29/05/2019.
O autor aceitou as regras do edital por ocasião da sua inscrição no
concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo, de
modo que estava ciente que teria que permanecer no mínimo por dois anos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005934-93.2019.8.26.0053 -Voto no 27.457/20
4
unidade policial em que foi classificado depois de concluído o curso de formação.
Desse modo, inexiste ilegalidade no ato administrativo que indeferiu
o pedido de transferência do impetrante pois amparado em previsão editalícia.
Não se pode dizer que o impetrante detém direito líquido e certo para
ser transferido, pois como demonstrado, não preenche os requisitos necessários
para tanto.
Assim, o impetrante deve cumprir o período previsto em edital na
Unidade em que foi designado, ou seja, no 43o BPM/M, para que possa pleitear a
transferência para qualquer outra Organização Policial-Militar, podendo inscrever-
se na Relação de Prioridade de Transferência a partir de 29/05/2019, conforme
informado pela autoridade coatora.
Como se vê, de rigor a improcedência da ação.
Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta,
DENEGO A SEGURANÇA impetrada por VICTOR MAGALHÃES LOPES contra
ato praticado pelo SENHOR COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
Custas na forma da lei, descabendo verba honorária.
Oportunamente, ao arquivo. P. Intime-se.”.
No caso em exame, incorporados os fundamentos supracitados,
correta a r. sentença recorrida ao assim decidir a questão posta nos autos.
Segundo orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a
tutela à família não é absoluta, devendo ser interpretada de acordo com as
peculiaridades do caso concreto (cf. RMS 42.525/SP, Rela. Mina. Assusete
Magalhães, DJe 04.10.2016).
Na mesma linha de entendimento, em casos similares, confiram-se
os seguintes precedentes desta Corte: “Apelação no 1040160-66.2015.8.26.0053,
Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti; Apelação no 1001002-51.2017.8.26.0629, Rel. Des.
Ricardo Feitosa; Apelação no 1046031-09.2017.8.26.0053, Rel. Des. Marcos
Pimentel Tamassia; Apelação no 1032896-27.8.26.0053, Rel. Des. Bandeira Lins,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005934-93.2019.8.26.0053 -Voto no 27.457/20
5
dentre outros”.
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso, para
manter a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator